Tribunal: TJDFT
Processo: 0724473-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 3a Turma Criminal que manteve a condenação por crime de ameaça, rejeitou preliminares de nulidade e negou a existência de legítima defesa. A defesa sustenta omissões e contradições no acórdão quanto à análise da prova, ao depoimento da vítima e à tese de legítima defesa, além de alegar erro material e violação ao dever de fundamentação. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração foram interpostos dentro do prazo legal e, sendo o caso, se estão presentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para a interposição de embargos de declaração em matéria penal é de dois dias, conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Considerando a data da publicação do acórdão (8/4/2025), o prazo legal findou-se em 10/4/2025. Contudo, os embargos foram opostos apenas em 23/4/2025, o que caracteriza sua manifesta intempestividade.
5. A intempestividade é causa de não conhecimento do recurso, por configurar ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de embargos de declaração em matéria penal é de dois dias, contados da publicação do acórdão no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 619 do CPP.
2. A intempestividade impede o conhecimento dos embargos de declaração, por ausência de pressuposto recursal de admissibilidade.